Tribunal: TJMMG
Processo: 2000210-25.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000210-25.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000397-89.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 02/10/2025 Publicação: 14/10/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 214 (CALÚNIA), 215 (DIFAMAÇÃO), 216 (INJÚRIA) E 166 (PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA), TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADES NO CURSO DA AÇÃO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ SENTENCIANTE – A SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADOS POSSUI RITO PRÓPRIO, PREVISTO NOS ARTS. 96 A 103 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira em causa própria, figurando como paciente, contra ato supostamente ilegal atribuído ao MM. juiz de direito titular da 4ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (AJME), referente aos autos do Processo n. 2000397-89.2023.9.13.0004. Consta da denúncia que o paciente publicou um vídeo no canal “Cabo Cleines”, na plataforma YouTube, intitulado “Tapa/cara na Rotam o lado que ninguém mostra! Assistam até o final, e surpreendam-se!”, no qual o réu, mencionando nominalmente oficiais superiores, vinculou imagens, bem como proferiu acusações de natureza criminosa e depreciativa a eles. Após a fase de instrução e julgamento, o impetrante/paciente foi condenado, nos autos da mencionada ação penal, pelo cometimento das condutas previstas nos arts. 214 (calúnia), 215 (difamação), 216 (injúria) e 166 (publicação ou crítica indevida), todos do Código Penal Militar. Insatisfeito, o paciente impetrou o presente habeas corpus, afirmando que: 1. O magistrado André Mourão Motta, que aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público, é parte diretamente vinculada aos fatos objeto da ação penal, tendo seu nome e de seu afilhado, 2º TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Tenente Paulo Sérgio da Silva, expressamente mencionados no inquérito e no vídeo que deu origem ao procedimento (tempo 07:54/17:33). 2. O juiz, portanto, jamais poderia ter presidido o feito, incidindo em hipóteses de impedimento e suspeição (arts. 95, I e II, do CPPM; art. 252, I e IV, do CPP; art. 8.1 da CADH), violando o princípio da imparcialidade judicial, outrora já arguido nos Autos n. 0000894-53.2017.9.13.0003 (https://www.instagram.com/reel/Cry3g2fgVQI/?igsh=MTVmZnZyajB0dzI2 ) 3. A própria decisão proferida por ele, em 07/04/2022, foi utilizada como elemento impulsionador do IPM n. 102.388/2022, que resultou na presente ação penal, demonstrando interesse direto no desfecho da causa. 4. Apesar das inúmeras representações e da ciência de diversas autoridades (promotores, defensores públicos, juízes militares e desembargadores), nenhuma providência foi tomada para afastar o magistrado, perpetuando a ilegalidade. 5. A conjugação desses fatores configura perseguição institucional e manipulação processual, sustentada por vínculos hierárquicos e maçônicos de autoridades envolvidas (Major Yuri Rabelo, Coronel Rodrigo Piassi, Coronel Eduardo Felisberto, entre outros). Sustentou que “diante da iminência de a decisão condenatória transitar em julgado, sem defesa legítima, o habeas corpus preventivo deveria ser concedido para trancar a ação penal ou, ao menos, assegurar a anulação dos atos praticados por juiz impedido.”. Adiante, foram narrados diversos fatos reputados relevantes à ação originária, destacando-se, entre eles, a alegada atuação parcial e irregular do magistrado apontado como autoridade coatora. Ao final, foi arguida a suspeição do magistrado em exercício na 4ª AJME. Disse, ainda, o impetrante/paciente que “o pedido liminar encontra-se plenamente amparado pelos requisitos tradicionais que autorizam a concessão da tutela de urgência, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.” Ao final, requereu: “a) Reconhecer a nulidade absoluta do processo n. 2000397-89.2023.9.13.0004 desde a origem; b) Anular todos os atos praticados pelo juiz impedido”. Os autos foram encaminhados ao desembargador plantonista que, diante “da confusa peça apresentada pelo próprio paciente e havendo permissivo normativo para a colheita de outros elementos,” intimou “a autoridade dita coatora, o douto Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, para que apresente suas informações, no prazo legal.”. Colhidas as informações, o juízo da 4ª AJME apresentou os documentos juntados nos eventos n. 13 e 15. O pedido liminar foi indeferido, conforme se nota do evento n. 17. Os autos formam encaminhados à douta procuradora de justiça, que ofertou seu parecer (evento n. 22) opinando pelo não conhecimento do habeas corpus. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de mais um habeas corpus impetrado em favor do Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira (evento 1 - INIC1). Verifica-se que o impetrante/paciente sustenta, em suma, diversas irregularidades no curso no Processo Criminal n. 2000397-89.2023.9.13.0004. Das informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora, depreende-se que os trâmites processuais foram integralmente observados, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade ou prejuízo ao exercício da defesa do paciente. No que concerne à arguição do paciente de ilegalidade e afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, melhor sorte não lhe assiste. Da análise minuciosa das peças que compõem os autos originários, verifica-se que a denúncia foi regularmente oferecida e recebida (Eventos 1 e 2) pelo Juízo de primeiro grau; o acusado foi citado e, superadas diversas intercorrências processuais, consistentes em sucessivas renúncias e recusas de patronos dativos e defensores públicos, realizou-se a audiência destinada à oitiva das vítimas e da testemunha arrolada pelo Ministério Público (Evento 107), devidamente registrada em meio audiovisual. Posteriormente, procedeu-se ao interrogatório do acusado, ora impetrante/paciente (Evento 236). Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, durante o trâmite processual, a defesa suscitou o incidente de insanidade mental do ora paciente, o qual foi indeferido fundamentadamente pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), em sessão plenária. Nesse sentido, colaciono, por oportuno, trecho da mencionada decisão. Veja-se: A defesa em questão de ordem, requer que seja instaurado os autos de insanidade mental, subsidiando o requerimento 09,30 e 38 dos autos. O Ministério Público, manifestou-se contrariamente ao requerimento, consignando que os documentos referidos pela defesa, evento 38 são antigos e objeto de outra contextualização, sendo certo que, ao longo do tempo, verificou-se pratica reiterada com os mesmos modus operandi, incompatíveis com a inimputabilidade. O CPJ/PM, à unanimidade de votos, acolhe integralmente a manifestação do Ministério Público, notadamente porque o laudo da JCS que ensejou a reforma do militar, evento 09, doc6, está consignado: De acordo com os resultados dos exames realizados, o parecer da JCS é de que o militar supra identificado está INCAPAZ DEFINITIVA E PLENAMENTE para todos os serviços de natureza policial militar e atividades inerentes ao cargo ou função, por apresentar F41.2, da CID-10, moléstia não profissional, não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 decorrente de acidente de serviço, não alienante e não invalidante no estágio em que se encontra, podendo exercer atividades na vida civil. Neste sentido, a conduta do réu é reiterada, coordenada e articulada em ofender e atacar a reputação dos oficiais do alto comando, valendo-se de redes sociais e ofensas estratégicas e maliciosas, incompatíveis com inimputabilidade. Portanto, o CPJ/PM, à unanimidade de votos indefere o requerimento de instauração de insanidade mental. Ressalte-se que a colenda Segunda Câmara, instada a se pronunciar sobre o tema, em razão da interposição da Correição Parcial n. 2000020-84.2024.9.13.0004, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, para manter intacta a decisão de primeiro grau de jurisdição que indeferiu o requerimento da douta Defensoria Pública para se instaurar o Incidente de Insanidade Mental do Cb PM Cleines Pinto de Oliveira, nos Autos da Ação Penal n. 2000397-89.2023.9.13.0004. Desse modo, entendo que a matéria foi exaustivamente analisada, nos dois graus de jurisdição, não havendo razões para o inconformismo da parte. Verifica-se que foi arguida, ainda, a suspeição do juiz de direito atuante na 4ª AJME. A referida arguição foi rejeitada com fundamento no art. 256 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), na medida em que a própria parte, ao proferir ofensas ao magistrado, não poderia criar motivo para afastar o julgador. Ademais, não foi indicado qualquer elemento objetivo apto a evidenciar parcialidade do magistrado, o que, por si só, já seria suficiente para a rejeição da exceção de suspeição apresentada (evento n. 236). Irresignado, o impetrante, mais uma vez, renova o pleito de suspeição do magistrado de primeiro grau. Todavia o referido tema, além de já ter sido devidamente rechaçado na instância originária, não se mostra passível de reexame pela estreita via do habeas corpus. Nesse sentido, veja-se recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre o tema: EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA NEGATIVA DE ACAREAÇÃO ENTRE O RÉU E ADOLESCENTE INFRATOR - PARCIALIDADE DO JUIZ - NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO - UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A análise da alegação de parcialidade do Juiz, por demandar dilação probatória, mostra-se incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus, admitindo-se a apreciação apenas em caráter excepcional, quando a ilegalidade se revelar evidente ou manifesta, o que não se verificou no caso em exame. Precedentes TJMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 2. Não se admite a utilização do writ como sucedâneo recursal, porquanto a arguição de suspeição do Magistrado possui rito próprio, previsto nos arts. 96 a 103 do Código de Processo Penal. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.252560-5/000, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/08/2025, publicação da súmula em 01/09/2025) No que tange à alegação do impetrante de que sua defesa técnica restou prejudicada no curso da ação originária, mais uma vez, melhor sorte não lhe assiste. Registra-se que a conduta processual do paciente foi marcada pela resistência sistemática em aceitar a representação por defensores dativos ou pela Defensoria Pública. No decorrer da ação penal, três defensores públicos e doze advogados dativos deixaram de atuar na causa, seja em razão de dispensa direta promovida pelo réu, seja em virtude de renúncia motivada pelo ambiente de constante conflito estabelecido pelo acusado, muitas vezes já manifestado no primeiro contato profissional. Veja-se: 1. Dr. João Carlos Boaventura – OAB/MG 195.986 Evento 76 (primeira nomeação para patrocinar a defesa do réu). 2. Dr. Bruno Gomes Moreira dos Santos – OAB/MG 190.893 Evento 82 – Nomeado com base no Termo de Cooperação AGE/TJMMG e lista única de dativos. 3. Dr. Victor Luiz Silva de Faria – Defensor Público Evento 88 – Nomeado considerando a designação de Defensor Público para a 4ª AJME. 4. Dr. Marcelo Ribeiro Silva Lopes – OAB/MG 222.178 Evento 124 – Nomeado após pedido de descadastramento do Defensor Público por suspeição. 5. Dr. Guilherme Tadeu Oliveira – OAB/MG 104.630 Evento 140 – Nomeado após destituição do defensor anterior pelo acusado. 6. Dr. Alexandre Marques de Miranda – OAB/MG 112.330 Evento 166 – Nomeado diante de reiteradas recusas de advogados anteriores. 7. Dr. Fábio Lopes da Costa Júnior – OAB/MG 225.738 Evento 177 – Nomeado após renúncia do advogado anterior. 8. Dr. Hebert Soares Leite – Defensor Público Evento 204 – Nomeado em razão da designação da Defensoria Pública para a 4ª AJME. 9. Dr. Fabricio Henrique G. de Souza – OAB não informada Evento 218 – Nomeado como dativo, mas renunciou posteriormente (Evento 223). 10. Dra. Ana Luísa Toledo Alves – Defensora Pública TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Evento 226 – Nomeada em razão de nova designação da Defensoria Pública para a 4ª AJME. 11. Dr. Eduardo Caldeira Batista – OAB/MG 213.481 Evento 248 – Nomeado após ofício da Defensoria Pública (Ofício nº 33/2024/DPMG – COORDCRIM). 12. Dr. Alexandre de Oliveira Pereira – OAB/MG 154.160 Evento 256 – Nomeado após ofício da Defensoria Pública (Ofício nº 33/2024/DPMG – COORDCRIM). 13. Dr. Felipe José Dias Bicalho – OAB/MG 143.961 Evento 261 – Nomeado após ofício da Defensoria Pública (Ofício nº 33/2024/DPMG – COORDCRIM). 14. Dra. Jessika Sabrina Soares Pereira – OAB/MG 222.582 Evento 265 – Nomeada após ofício da Defensoria Pública (Ofício nº 33/2024/DPMG – COORDCRIM). 15. Dr. João Carlos Boaventura – OAB/MG 195.986 (nova nomeação) Evento 276 – Reassume a defesa na fase do art. 427 do CPPM. Vale destacar que, embora tenha participado de forma remota em alguns atos, nota-se dos autos relacionados que a localização física do paciente para intimações sempre se revelou dificultosa. Paralelamente, extrai-se da sentença de primeiro grau que o paciente manteve postura desrespeitosa para com os servidores da 4ª AJME, enviando e-mails e mensagens com o nítido propósito de desestabilizar o regular andamento do processo e afrontar publicamente a Justiça Militar. Ainda assim, verifica-se que o paciente dispôs de pleno acesso às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com a devida assistência técnica em todas as fases processuais. Ademais, constata-se que o feito foi regularmente conduzido pela instância de origem, observando-se os trâmites legais e as normas procedimentais aplicáveis. Mesmo que assim não fosse, entendo não ser possível, em sede de habeas corpus, a análise de nulidades arguidas com argumentos complexos e confusos que demandam dilação probatória e comprovação de eventual prejuízo. De mais a mais, conforme salientou o magistrado a quo, “as múltiplas substituições de patronos não implicaram em desassistência: sempre que necessário foram nomeados defensores (públicos e dativos) e asseguradas as oportunidades procedimentais pertinentes nas fases dos arts. 427 e 428 do CPPM, com debates em plenário e julgamento colegiado motivado.” De todo modo, não consegui evidenciar, ao menos em sede de cognição e instrução sumárias, qualquer ato que pudesse ensejar a nulidade do processo ou de qualquer ato da autoridade tida como coatora. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A sentença condenatória foi proferida em 18/08/2025 (Evento 341), tendo o respectivo trânsito em julgado sido certificado em 10/09/2025 (Eventos 349 e 350). Ressalte-se que o paciente foi regularmente intimado da sentença condenatória, conforme se nota do evento n. 342 dos autos correlatos. Dessa forma, diversamente do que foi alegado pelo impetrante, não houve o “trânsito em julgado forçado pelo magistrado”, muito pelo contrário, operou-se o trânsito em julgado da ação, tão somente, após o transcurso do prazo definido em lei. Assim, na esteira do que entendeu a douta procuradora de justiça oficiante nesta Corte: [...] muito embora pretenda o impetrante a nulidade absoluta do processo nº 2000397-89.2023.9.13.0004 diante da suposta existência de irregularidades capazes de macular o feito, especialmente a imparcialidade do Juiz de Direito Titular da 4ª AJME (evento 4 - PET1 - fls. 51), na verdade a ação penal em questão tramitou regularmente até a prolação da sentença, onde todas as alegações defensivas foram enfrentadas de maneira fundamentada e as penas dos diversos delitos fixadas em estrita observância ao critério trifásico. Destaco, ainda, do mencionado parecer, “que a via do habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decisão condenatória transitada em julgado”. Outrossim, o habeas corpus possui como escopo a proteção da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando como sucedâneo recursal. A alegação de nulidade do processo de conhecimento demanda análise aprofundada, incompatível com o rito sumário do presente remédio constitucional. Desta feita, inexistindo manifesta ilegalidade a ser sanada, a denegação da ordem é medida de rigor. Assim, com essas considerações, denego a ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de outubro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator